Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO A RÉ. RECURSO DO RÉU. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo efetiva comprovação da participação da corré na empreitada criminosa, a absolvição é medida que se impõe.
2. Com relação ao réu, a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de receptação.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Recursos conhecidos. Pelo provimento do recurso da ré e pelo parcial provimento do recurso do réu.